Tribunal: STF
Processo: RE 118267
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. ESTABILIDADE  DO  EMPREGADO.
CF/69, ARTS. 142, PAR-1., e 153, PAR-2. .
         I - Clausulas garantidoras de  estabilidade  temporaria  aos
empregados acidentados e aqueles abrangidos  pela  decisão  normativa
são afrontosas aos arts. 142, par-1., e 153, par-2., da  Constituição
de 1969, por  extrapolarem  da  regra  de  competência  normativa  da
Justiça do Trabalho. Precedentes do STF.
         II. Recurso Extraordinário conhecido e provido.